Tribunal: CARF
Processo: 15588.720365/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720365/2021-19
ACÓRDÃO
1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADO
REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir contradição e afastar
obscuridade de acórdão.
Embargos Acolhidos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para dar-lhe provimento, sem efeitos infringentes e alterar a
fundamentação do voto em relação ao julgamento do recurso de ofício para registrar que esse
recurso foi conhecido em parte e lhe foi negado provimento na parte conhecida.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
André Luís Ullrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz e
Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto pela UNIÃO, por sua Procuradora da
Fazenda Nacional, com base nos artigos 115 e seguintes do RI-CARF (Portaria MF no 1634/2023),
em face de contradição/erro material verificado no acórdão no 1202-001.330, requerendo seja o
mesmo provido para sanar o vício apontado nas razões a seguir aduzidas.
Esta Turma, por unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso de ofício e
negou provimento na parte conhecida, assim como, por maioria, deu provimento ao recurso
voluntário.
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que, no r. acórdão, a Fazenda Nacional
teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração (fls. 3041), sob o argumento de que
o acórdão padeceria de contradição/erro material, nos seguintes termos (destaques da
embargante):
[...]
Nos importa para o presente recurso tão somente o decidido quanto ao recurso
de ofício.
Não obstante o dispositivo da ementa, da leitura do voto do Relator, apesar de
vencido, sagrou-se vencedor quanto ao recurso de ofício, infere-se que conheceu-
se integralmente do recurso de ofício, além de ter sido provido em quase sua
totalidade, exceto pela manutenção da exclusão da responsabilidade da empresa
Ativa Gestão de Saúde e Serviços Ltda e da Sra. Barbara Weyll Almada no polo
passivo na condição de responsáveis solidárias, em razão da insuficiência ou baixa
densidade do conteúdo probatório, capaz de apontá-las como responsáveis
tributários.
Veja-se o decidido quanto ao recurso de ofício:
Do Recurso de Ofício
(...)
Quanto a autuação de IRPJ e CSLL ter decorrido da glosa de custos/despesas e da
adição ao lucro real de repasses efetuados a terceiros na forma de empréstimos,
considerados como simulados pela autoridade fiscal, o que, ao seu entender,
ensejou na qualificação da multa de ofício, vale a compreensão dos fatos
aventados em cotejo com todo conjunto probatório.
(...)
Ademais, os elos familiares se irradiam pelas estruturas empresariais, cujos sócios
são pessoas físicas da própria família, advogado ou pessoas cujas atividades são
estranhas ao objeto social da cooperativa.
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
3
Senão vejamos, ante ao robusto acervo probatório, que demonstram algumas
operações perpetradas pela própria cooperativa, adotadas por meio de
empréstimos, contratos de locação ou demais tipologias, a começar pelo mesmo
número de telefone que atende a diversas empresas do grupo:
(...)
O que se conclui, no presente caso, é que o Termo de Sujeição Passiva, anexo ao
Relatório Fiscal, ocupou-se em demonstrar a responsabilidade solidária, pelo
ângulo do art. 124, inciso I e art.135 do CTN, integrando as seguintes pessoas:
(...)
Perceba que o caso em tela se adequa a norma em vigência, sobretudo com a
participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos
momentos consagrados e demonstrados no curso do feito fiscal.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui patrimônio
independente, mesmo se ambas têm o mesmo sócio, e quaisquer transações
devem seguir os procedimentos entre empresas independentes, não sendo
admissível realizaram, entre si, quando o objeto social da sociedade é desvirtuado
e utilizado em diversas transações, o que indica confusão patrimonial e
irregularidade.
(...)
Quanto ao elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos”), as circunstâncias que envolveram, bem
como os atos que evidenciaram a intenção ardilosa, com consequências no campo
tributário e, eventualmente, na área penal, sobretudo quando praticados contra o
seu próprio Estatuto. São ilícitos que envolvem as condutas descritas nos arts. 71
a 73 da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação, fraude ou conluio, haja vista a
qualificação da multa de ofício.
No presente caso, o elemento pessoal - a participação das pessoas4 descritas no
inciso III do art. 135 do CTN em atos que infringiram a lei - restou caracterizado
para todos os períodos autuados, haja vista a participação direta dos
responsabilizados na relação negocial, infringindo o estatuto da cooperativa e o
seu real propósito negocial.
(...)
Os elementos probatórios produzidos pelo fisco, ao contrário do quanto alega a
Recorrente, não constituem meras presunções simples incapazes de fazer prova.
Pelo contrário, foram apuradas diversas provas e indícios contundentes, que
somados, permitem ao presente Julgador criar uma convicção segura de que a
Recorrente participou ativamente.
(...)
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
4
Pelo que já foi relatado anteriormente, entendo que, diante do conjunto de
indícios colhidos na fiscalização, que ensejou a responsabilidade solidária dos
envolvidos, entendo que o reparo merece ser feito na decisão de 1a instância,
exceto pela manutenção da Ativa Gestão de Saúde e Serviços Ltda no polo passivo
na condição de responsável solidária, pela insuficiência ou baixa densidade do
conteúdo probatório, capaz de apontá-la como responsável tributário.
Entendo, com idêntica argumentação, afastar a responsabilidade tributária da Sra.
Bárbara Weyll Almada, em razão da baixa densidade probatória e pela irrelevância
da mesma no cometimento de atos o que não se configura pelas exigências da
norma.
(...)
Noutro giro, há de se destacar que as cooperativas possuem um tratamento
tributário que está regulamentado nos arts. 182 e 183 do Decreto no 3.000/1999
– Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) (atuais arts. 193 e 194 do
RIR/2018), in verbis:
(...)
Desta forma, o art. 182 do RIR/99, dispõe que quando a sociedade cooperativa
obedece ao disposto na legislação específica sobre os resultados dos atos
cooperativos, não há incidência do imposto de renda da pessoa jurídica,
diferentemente, por exemplo, quando a cooperativa prestar outros serviços, caso
em que, o resultado desses atos não cooperativos será alcançado pela tributação.
Além disso, a lei veda expressamente as cooperativas de distribuírem qualquer
espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens
ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros,
o que se evidencia pelas diversas tipologias negociais empreendidas entre o
próprio presidente da cooperativa e seus familiares.
Ou seja, a desobediência deste mandamento importará na tributação dos
resultados, conforme previsto no Regulamento do Imposto de Renda, o que se
coaduna com o resultado apurado no curso da ação fiscal.
Quanto à CSLL, tem-se que a partir de 1o de janeiro de 2005, as sociedades
cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica, relativamente
aos atos cooperativos, ficaram isentas da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. (grifo nosso)
Pois bem, isso não foi o que se observa no caso em tela, revelado pelo flagrante
inobservância da legislação em regência, perpetrado pelos inúmeros atos
cometidos no âmbito da cooperativa, como se mercantil fosse caracterizado pelos
atos de gestão do seu então presidente, estabelecendo vantagens e privilégios,
sem se preocupar com a indispensável observância dos critérios normativos ou
contábeis.
Da multa de ofício qualificada
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
5
Por decorrência legal, a questão envolvendo a qualificação da multa de ofício está
umbilicalmente conectada com a configuração em concreto do dolo do agente.
Em verdade, destaco que o chamado elemento subjetivo do injusto (antigo dolo
específico) é considerado aspecto crucial para o enquadramento em uma ou mais
hipóteses enumeradas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
(...)
Assim, o trabalho da auditoria passa a envolver a coleta probatória de outros
elementos (mais contundentes) cuja harmonia não deixe dúvidas de que se tratou
de um ato que ensejasse práticas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Tal fato já foi objeto de apreciação em tópico supramencionado.
Analisando a situação submetida ao contencioso, destaca o conjunto probatório
que sustenta, em síntese, as condutas imputadas como dolosas, que a meu ver,
teriam substância para tanto.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto por:
Conhecer do recurso de ofício e conceder-lhe parcialmente o provimento. Afasto
a responsabilidade dos seguintes contribuintes: Bárbara Weyll Almada e Ativa
Gestão de Saúde e Serviços Ltda, restabelecendo a responsabilidade dos demais
e, - conhecer do recurso voluntário, e, negar-lhe provimento.
Pela leitura do voto, aduz o embargante, que não restam dúvidas de que foi dado
provimento ao recurso de ofício, para restabelecer tanto o lançamento de IRPJ e CSLL, inclusive no
que toca à multa qualificada, quanto para restabelecer as responsabilidades tributárias afastadas,
com exceção tão somente das responsabilidades tributárias de Bárbara Almada e de Ativa Gestão
de Saúde e Serviços.
Outrossim, importante salientar que o voto vencedor, da lavra do Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, refere exclusivamente às autuações do PIS e da COFINS, objeto do
recurso voluntário:
Minha divergência ao posicionamento do Ilustre Relator dirige-se às autuações do
PIS e da Cofins. A autoridade lançadora incluiu na base de cálculo dessas
contribuições todas as receitas auferidas pela fiscalizada, sem qualquer distinção
quanto à origem. Assim, não foram segregadas a as receitas decorrentes de atos
cooperados daquelas auferidas com terceiros.
(...)
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência do Pis e da Cofins.
Assim, tendo em vista a contradição/erro material contido no dispositivo da
ementa, necessário o acórdão embargado foi integrado para que seja sanada a contradição entre
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
6
demonstrada, uma vez que, ao contrário do consignado no dispositivo da ementa, a Turma
conheceu do recurso de ofício e deu parcial provimento para restabelecer a autuação, com
exceção tão somente das responsabilidades tributárias de Bárbara Almada e de Ativa Gestão de
Saúde e Serviços, as quais foram ratificadas pela Turma.
Requer, portanto, que os presentes embargos de declaração sejam recebidos e
providos, a fim de que o dispositivo da ementa reflita o decidido pela Turma, fazendo constar o
conhecimento total e provimento parcial do recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
Os embargos são tempestivos e, conforme decidido pelo Sr. Presidente, deles tomo
conhecimento.
A título de primeira contradição/erro material contido no dispositivo da ementa, a
embargante alega que há contradição no acórdão embargado, sobretudo no conteúdo consignado
no dispositivo da ementa, cuja Turma conheceu do recurso, de ofício, e deu parcial provimento
para reestabelecer a autuação, com exceção tão somente das responsabilidades tributárias de
Bárbara Almada e de Ativa Gestão de Saúde e Serviços, as quais foram ratificadas pela Turma.
De fato, o voto condutor daquele acórdão, refletiu um posicionamento divergente
daquele que havia sido manifestado no curso do julgamento. Ao se apreciar a matéria do Recurso
de ofício (IRPJ e CSLL), há de se ressaltar que o lançamento não promoveu a apuração segregada
da receita auferida pela cooperativa, de modo que não se poderia validar a apuração que resultou
na autuação, o que deveria ter ensejado a improcedência do Recurso de Ofício.
Na análise do Recurso de Ofício, verifica-se que o conteúdo decisório da DRJ está
correto, devendo apenas retificar o conteúdo do voto, por consequência do afastamento do
lançamento do IRPJ/CSLL e, por consequência, a responsabilidade tributária.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos de
declaração opostos, sem efeitos infringentes, para suprir as contradições, e, assim, alterar a
fundamentação do voto em relação ao julgamento do recurso de ofício para registrar que esse
recurso foi conhecido em parte e lhe foi negado provimento na parte conhecida.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Conselheiro Relator

Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.537 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
7

Fl. 3064
DF CARF MF
Original